Tribunal: TCU
Processo: 023.312/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7217/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.312/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jonatas Vinicius Albuquerque de Azevedo (XXX.006.954-XX); Lucas Demetrio Emidio (XXX.334.264-XX); Lucas Matheus de Lima Silva (XXX.201.084-XX); Marcelo Victor da Rocha Silva (XXX.234.024-XX); Natan Modesto da Silva (XXX.094.284-XX); Sinfronio Laercio Cabral do Nascimento (XXX.554.704-XX); Victor Emanoel de Souza Costa (XXX.570.874-XX); Vitor Mateus Gomes Firmino (XXX.136.854-XX); Wandernilson Ferreira da Silva (XXX.668.544-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.